Tribunal: TJES
Processo: 0021566-75.2020.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021566-75.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS FERNANDO ANDRADE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 0021566-75.2020.8.08.0011
.

AGRAVANTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
S
:

LUIS FERNANDO ANDRADE;
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/
EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
agravo interno
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI ESTADUAL Nº 3.196/78 E LC Nº 420/2007. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL. NATUREZA MERAMENTE REFLEXA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL DIRETA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. O referido julgado reformou a sentença de origem para declarar a procedência do pedido do autor – policial militar da reserva remunerada – que buscava o reconhecimento do direito à percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior (1º Sargento PM).

2.
A pretensão autoral fundamenta-se no art. 48, II, parágrafo único, alínea "c", da Lei Estadual nº 3.196/78, sob o argumento de que a transferência para a inatividade ocorreu em 22/12/2017. Por ser data anterior à alteração legislativa promovida pela LC nº 943/2020, o agravado sustenta possuir direito adquirido ao benefício, independentemente da opção pelo regime de subsídio da LC nº 420/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
A controvérsia cinge-se a aferir o acerto do pronunciamento que obstou o trânsito do apelo extremo. Busca-se analisar se os fundamentos utilizados para o trancamento da insurgência subsistem diante das razões apresentadas pelo agravante, verificando se a matéria debatida — direito adquirido a vantagens estatutárias versus regime de subsídio — possui natureza constitucional direta e se houve o correto cotejo com o Tema 70 de Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão que inadmite recurso extraordinário ou especial com fundamento em repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos deve ser impugnada por agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021 do Código de Processo Civil, sendo incabível a interposição direta de agravo ao tribunal superior, diante da competência do tribunal de origem para o juízo de admissibilidade nesses casos.
Vejamos:

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, “CAPUT”, “IN FINE”) – PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1003037 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 12-06-2017 PUBLIC 13-06-2017)

Em seu voto, o Ministro Celso de Mello, relator do ARE 1003037, faz o seguinte destaque:

“
Cabe assinalar, no ponto, que o novíssimo Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I).”

5
. O
r
ecurso
e
xtraordinário, assim como o
a
gravo
i
nterno que objetiva viabilizar sua admissibilidade, não se presta à reavaliação do conjunto fático-probatório nem à rediscussão de matéria já decidida pelas instâncias ordinárias, sendo inviável conferir-lhe natureza constitucional quando ausente ofensa direta e frontal à Constituição Federal.

6
.
Outrossim, a solução da lide, tal como posta no acórdão recorrido, demandou a interpretação e a aplicação de normas de direito local e infraconstitucional, especificamente a Lei Estadual nº 3.196/78 e a Lei Complementar nº 420/2007. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o recurso extraordinário não se presta ao exame de ofensas que dependam da análise prévia de legislação ordinária, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF e afasta a configuração de questão constitucional direta.

7
. A discussão sobre a transição de regimes remuneratórios de militares estaduais e a existência de direito adquirido frente ao subsídio encerra matéria de natureza estritamente legal
, de modo que a ausência de ofensa direta à Constituição da República
obstou
a admissão do recurso extraordinário.

8
.
Em verdade,
as razões apresentadas extrapolam o escopo do agravo interno ao pretender o reexame de mérito afeto ao próprio recurso extraordinário. Desconsidera a parte que, nos termos do Código de Processo Civil, compete ao tribunal de origem apenas o juízo de admissibilidade da insurgência, sendo vedado o exame do mérito recursal, o que reforça a inadequação das alegações.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9
. Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

10. Sem custas e honorários.

11. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)